Tribunal: TJES
Processo: 5001156-19.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001156-19.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA RODRIGUES PINTO
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001156-19.2023.8.08.0038

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA RODRIGUES PINTO.

RECORRIDO
: BANCO SAFRA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA. CONFISSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora, pensionista, alega a nulidade de contrato de empréstimo consignado e suas renovações, sustentando que foram realizados de forma fraudulenta e sem seu consentimento, aproveitando-se de sua vulnerabilidade e baixo grau de instrução.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o conjunto probatório, em especial o depoimento pessoal da própria autora, confirmou a regularidade da contratação, afastando a tese de fraude.

3. Recurso inominado interposto pela autora, reiterando as alegações de vício de consentimento e prática abusiva por parte da instituição financeira, pugnando pela reforma total da sentença.

4. O recurso não merece provimento. A sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora se reconheça a condição de hipervulnerabilidade da consumidora, a análise do acervo probatório não permite concluir pela existência de fraude ou vício de consentimento. Pelo contrário, a própria autora, em depoimento pessoal, confessou ser sua a voz na gravação de confirmação da operação apresentada pelo banco, além de admitir que sua filha, pessoa de sua confiança, a auxiliou no procedimento de contratação digital.

5. A confissão da autora em juízo, somada aos demais elementos de segurança da transação eletrônica apresentados pela instituição financeira, constitui prova robusta da manifestação de vontade, ainda que auxiliada por terceiro. Diante da ausência de provas de que foi ludibriada ou coagida, prevalece a validade do negócio jurídico celebrado, não havendo que se falar em ato ilícito, dever de restituir valores ou dano moral a ser compensado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)